Tribunal: TJMT
Processo: 1011813-87.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011813-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Custas, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BERTOLINA ALVES DE LIMA - CPF: 162.279.301-30 (ADVOGADO), FLAVIO ROQUE RIPPEL - CPF: 276.542.491-87 (AGRAVANTE), IRIA CATARINA RIPPEL - CPF: 967.996.501-59 (AGRAVANTE), JOAO ROBERTO VINHAL - CPF: 737.047.178-00 (AGRAVADO), RITA DE CASSIA BOSO VINHAL - CPF: 064.739.788-95 (AGRAVADO), PAULO SERGIO DA COSTA MOURA (AGRAVADO), MARIA JOSÉ DE ASSIS MOURA (AGRAVADO), MOACIR JESUS BERGAMO - CPF: 170.955.308-15 (AGRAVADO), CLEIDE APARECIDA KRUGER BERGAMO - CPF: 734.227.468-20 (AGRAVADO), ODENIR BRAZ LIMA BARROS - CPF: 089.180.741-15 (AGRAVADO), YOLANDA SPINELLI LIMA (AGRAVADO), JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA - CPF: 174.759.101-72 (AGRAVADO), MARILENE AUXILIADORA CAMPOS DE MIRANDA (AGRAVADO), ADELCKE ROSSETTO - CPF: 012.313.408-00 (AGRAVADO), NEUZA MESQUITA ROSSETTO (AGRAVADO), JOSÉ ROSSETTO SOBRINHO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PEDIDO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SOMENTE AO FINAL DO PROCESSAMENTO DO FEITO – PROVIDÊNCIA VEDADA PELO ART. 233, §2º, DA CNGC – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme já decidiu esta eg. Corte de Justiça, “
a
o analisar os requisitos da gratuidade da justiça, cabe ao julgador as seguintes hipóteses: deferir ou indeferir a gratuidade da justiça, isentar a parte de algumas despesas processuais ou facultar o pagamento parcelado das mesmas (art. 98, §§ 5º e 6º do CPC), não havendo na legislação de regência dispositivo autorizador do diferimento das despesas processuais para o final da demanda
” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RED 1016841-12.2019.8.11.0000 – Desa. Rela. SERLY MARCONDES ALVES – j. 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FLAVIO ROQUE RIPPEL E IRIA CATARINA RIPPEL contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação de
“Usucapião Extraordinário
” (Proc. nº 1003565-34.2023.8.11.0044), ajuizada pelos agravantes contra JOAO ROBERTO VINHAL E OUTROS E OUTROS, indeferiu pedido de pagamento das custas processuais ao final da lide, mas permitiu o parcelamento em 06 parcelas iguais (cf. Id. nº 152518249).

Os agravantes alegam que não possuem condições de pagar as custas processuais, nem mesmo de forma parcelada, pois o valor da causa é alto, e os agravantes não possuem renda financeira estável, mas tão somente
“aposentadoria rural por idade dos requerentes, que equivale a 01(um) salário mínimo vigente nacional para cada requerente
”.

Pedem, pois, reforma da decisão agravada, para que sejam autorizados a pagar as custas apenas ao final do processo; de imediato, requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº
212760677
).

A decisão vinculada ao Id. nº 213619216 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Sem contrarrazões ante à falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A jurisprudência deste eg. Tribunal já se consolidou no sentido de que o recolhimento das custas ao final do processo representa uma forma indireta de concessão da assistência judiciária gratuita; todavia, o subitem 2.14.2 da CNCGJ veda essa possibilidade.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA LIDE OU ALARGAMENTO DAS PARCELAS – IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDOI - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II – O fato de os recorrentes encontrarem-se em processo de recuperação não assegura, por si só, o estado de miserabilidade a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. III - Ao aviar pedido de recuperação judicial, a empresa ou grupo econômico deve apresentar condições mínimas de viabilizar seu soerguimento, inaugurando sua pretensão com a prova da capacidade de pagamento das custas processuais exigidas, que no caso em exame não superam 0,03% do proveito econômico da recuperação judicial. (N.U 1001098-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019).

EMENTA: CUSTAS PROCESSUAIS - RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO - VEDAÇÃO POR NORMA DA NCGC/MT - BENEFICIÁRIO ASSISTIDO POR ADVOGADO PARTICULAR - PATRIMÔNIO SUFICIENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC - item 2.14.2, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final, excetuando-se os casos previstos em lei. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão do benefício do recolhimento das
custas

ao

final

do

processo
, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. Se a parte é assistida por advogado particular e não pela Defensoria Pública e sendo pessoa jurídica possui patrimônio suficiente que demonstre haver condições de arcar com as despesas processuais, não faz juz ao benefício do recolhimento das
custas

ao

final

do

processo
” (TJMT – RAI nº 39193/2009 – Relator DES. CARLOS ALBERTOALVESDA ROCHA – j. 24/06/2009).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO – PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO EXPRESSA NA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA – CNGC ITEM 2.14.2 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Consoante dispõe o item 2.14.2 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, é expressamente vedado o recolhimento das custas ao final da ação; ademais a revogação mencionada na inicial só se aplica em casos excepcionais; o que não restou demonstrado no presente (N.U 0144266-15.2014.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015).

No caso, porém, ainda que se considerasse inaplicável a proibição emergente do subitem 2.14.2 da CNCG, mesmo assim a liberalidade do recolhimento das custas apenas ao final da demanda, requerida pelo agravante, se apresenta como benesse descabida porquanto desamparada dos requisitos legais autorizadores. A bem da verdade, a medida representa concessão de justiça gratuita
full time
, pois, enquanto a demanda pender de julgamento definitivo o litigante ficará isento de qualquer ônus financeiro, e, se finalmente se sair vitorioso, nada recolherá, já que os ônus sucumbenciais serão atribuídos à parte vencida; por outro lado, dificilmente responderá pelas despesas processuais na hipótese de sucumbir, eis que aqui, como mostra a experiência, a choradeira da hipossuficiência econômica é invariavelmente derramada no interesse da obtenção da isenção definitiva, talvez daí tenha surgido a motivação para a edição do tipo de norma como aquela contida no subitem 2.14.2 da CNCG.

De qualquer maneira, não há razões fáticas à concessão da faculdade do recolhimento das custas apenas ao final, já que a chave para a decifração do enigma posto é a “hipossuficiência econômica”, hipótese diversa da dos autos, mesmo porque, a questão foi indeferida pelo magistrado singular que autorizou, tão somente, o parcelamento das custas processuais de preparo da inicial, nos termos do artigo 98, §6º.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024